Tribunal: TJDFT
Processo: 0723539-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SGURADORA. SEGURO VEICULAR. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBRIAGUEZ. NÃO CONSTATADA. SALVADOS. QUESTÃO IMPLÍCITA NO JULGAMENTO. DISPOSIÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. TETO CONTRATUAL. AUSÊNCIA.

1. Segundo o princípio da dialeticidade, cabe à parte, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais argumentos poderiam determinar a sua reforma, guardada a devida correspondência. Considerando a correlação entre os fundamentos da sentença recorrida e os argumentos exposados na apelação, não há que se falar em inadmissibilidade recursal, sendo impositiva a rejeição da presente preliminar.

2. As impressões apontadas pelo agente público devem ser consideradas, mas elas devem ser sopesadas com os outros elementos de prova constantes do processo. Na presente hipótese, a realização do teste de alcoolemia nas dependências do IML apresentou resultado negativo, circunstância que deve prevalecer sobre a informação, sem maiores detalhes, de que “fala arrastada” e “dificuldade de equilíbrio” seriam sinais indicativos de embriaguez, mormente em situação de colisão veicular com relativo grau de gravidade.

3. Não houve a efetiva comprovação de que a condutora estaria sob o efeito de bebidas alcoolicas, ônus probatório que, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbia à seguradora ré, o que inviabiliza, portanto, o acolhimento da sua tese recursal.

4. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a entrega dos salvados à seguradora, como condição para o pagamento da indenização securitária, estaria implícita na decisão judicial que reconhece o direito do segurado, diante da existência de disposição contratual expressa nesse sentido.

5. No tocante à alegação de que a indenização securitária estaria sujeita a um teto contratual, a apólice do seguro prevê expressamente que, em relação ao veículo, a cobertura teria como referência o valor de mercado referenciado, sem qualquer discriminação quanto a limite máximo de indenização (LMI), diferentemente das coberturas por danos materiais e corporais a terceiros e danos morais, que contam com essa limitação descrita expressamente.

6. Recurso conhecido e improvido.